Tribunal: TJDFT
Processo: 0731513-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA EM FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
1. Nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei n.o 11.101/2005, a decretação da falência da sociedade empresarial implica a suspensão das execuções ou cumprimentos de sentença em curso em seu desfavor, e não a extinção. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento provido.